Tribunal: TJBA
Processo: 0000624-87.2014.8.05.0246
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000624-87.2014.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SERRINHA-BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: COOPERATIVA DOS TRANSPORTES RODOVIARIOS DE BENS AUTONOMOS DO OESTE BAIANO e outros

Advogado(s)
:
JOAO LUCAS DA SILVA, ADEILSON DA SILVA ARAUJO, MARCIO SANTOS DA SILVA, FERNANDO GRISI JUNIOR, GILLIANE COSTA CASTRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE ESCOLAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. RESTOS A PAGAR PROCESSADOS. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONTINUIDADE ADMINISTRATIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária Cível interposta em face de sentença que julgou procedente Ação de Cobrança ajuizada pela Cooperativa dos Transportes Rodoviários de Bens Autônomos do Oeste Baiano – COOTRACOB em desfavor do Município de Brejolândia/BA, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 64.414,00, referentes à prestação de serviços de transporte escolar no mês de novembro de 2012, com base no Contrato Administrativo nº 060/2011, oriundo do Pregão Presencial nº 002/2011, acrescido de correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível o pagamento por serviços de transporte escolar comprovadamente prestados e liquidados, ainda que alegadas irregularidades no procedimento licitatório ou no aditamento contratual; (ii) estabelecer os critérios aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora incidentes sobre a condenação imposta à Fazenda Pública, à luz da superveniência da Emenda Constitucional nº 136/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inscrição da despesa como “restos a pagar processados” demonstra que houve regular liquidação, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64, com reconhecimento do direito adquirido do credor pela Administração Pública.

4.

As informações prestadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia constituem prova técnica idônea da efetiva prestação dos serviços e da correspondente inscrição dos valores devidos à cooperativa, totalizando o montante cobrado.

5.

Eventuais irregularidades no procedimento licitatório ou no aditamento contratual não afastam o dever de pagamento por serviços efetivamente prestados e utilizados pelo ente público, sob pena de enriquecimento sem causa.

6.

A boa-fé objetiva do particular que executou o contrato e teve sua prestação atestada pela Administração deve ser preservada, cabendo a apuração de responsabilidades aos agentes públicos nas esferas próprias.

7.

O princípio da continuidade da administração pública impõe que as obrigações regularmente contraídas por uma gestão vinculem as administrações subsequentes, sendo irrelevante a alegação de ausência de recursos financeiros deixados pelo gestor anterior.

8.

A superveniência da Emenda Constitucional nº 136/2025 autoriza a adequação dos critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inscrição de despesa em restos a pagar processados comprova a liquidação e o reconhecimento do direito creditório do particular perante a Administração Pública.

2.

A Administração Pública deve pagar pelos serviços efetivamente prestados e atestados, ainda que existam alegações de irregularidades internas no procedimento licitatório ou contratual, sob pena de enriquecimento sem causa.

3.

As obrigações assumidas por uma gestão administrativa vinculam as administrações subsequentes, em observância ao princípio da continuidade administrativa.

4.

Os critérios de correção monetária e juros de mora devem observar a legislação constitucional superveniente aplicável às condenações da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 4.320/64, art. 63; Código Civil, art. 884; Emenda Constitucional nº 136/2025, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AC 8000202-10.2018.8.05.0060; TJ-SP, RNC 1001099-65.2019.8.26.0634; TJ-AL, AC 0721268-45.2017.8.02.0001; TJ-RJ, APL 0048950-37.2020.8.19.0001

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000624-87.2014.8.05.0246
, em que figuram como apelante 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SERRINHA-BA e como apelada COOPERATIVA DOS TRANSPORTES RODOVIARIOS DE BENS AUTONOMOS DO OESTE BAIANO e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO à Remessa Necessária, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora